Tribunal: TJDFT
Processo: 0737598-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737598-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIZAEL FELIX DE SOUSA JUNIOR AGRAVADO: JOANA PEREIRA SILVA SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: NANCI PEREIRA DE SOUSA NIZIO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIZAEL FELIX DE SOUSA JUNIOR contra decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JOANA PEREIRA SILVA SOUZA, fixou alimentos provisórios em favor da parte autora. O juízo de origem suspendeu os efeitos da decisão agravada por 15 dias para aguardar eventual acordo, a pedido das partes. Dessa forma, foi determinada a suspensão do recurso até 15/9/2023, término do prazo concedido pelo juízo para a conciliação das partes. MIZAEL FELIX DE SOUSA JUNIOR “informa que nos autos originários o processo fora suspenso por mais 5 dias úteis, em razão das tratativas para celebração do acordo”. Requer a renovação da suspensão do recurso. Foi apresentado pelas partes, na origem, “Acordo Parcial – alimentos in natura”, com pedido de extinção do feito com relação ao agravante. Ao agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto ao interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator